Tribunal: TJES
Processo: 5003482-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003482-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL ABACATEIROS
RECORRIDO: VANDERLEY FERRETTI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VANDERLEY FERRETTI em face de CONDOMINIO DO CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL ABACATEIROS, alegando a parte autora, em síntese, que recebeu uma notificação de aplicação de multa em 01/02/2022, sendo a multa no valor de R$12.110,00(doze mil cento e dez reais) a ser paga juntamente com o boleto de taxa condominial com data de vencimento para 17/02/2022.

Informa que a multa lhe teria sido imposta por suposta infração ao Regimento Interno ocorrida no dia 22/12/2021 pela Sra. Eulália, sua genitora, a qual teria ateado fogo dois tonéis de lixo do Condomínio. Que a notificação de aplicação de multa informa que seria uma reincidência, por este motivo foi aplicado uma multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos dos artigos 53 da Convenção Condominial e artigo 24 do Regimento Interno.

Defende que a multa estaria em desacordo com o artigo 53, “c”, art. 39, “d” e artigo 52, “b” da Convenção condominial, porque é necessário a multa ser aprovada pelo Conselho Fiscal, e não haveria aprovação no caso em tela; 2) Que o valor da multa é vultuoso e estaria em desacordo com a convenção, porque as infrações narradas na notificação não ocorreram no mesmo ano civil, motivo pelo qual não poderia aplicar o dobro da multa, porquanto viola o que prevê o §2 do artigo 52 da Convenção de Condomínio.

Assim, o Autor ingressou com a presente ação a fim de, em sede liminar, que a requerida seja compelida a suspender a exigibilidade da multa discutida, bem como compelida a emitir os boletos vincendos sem a multa e considerar quitada a cota condominial com vencimento em fevereiro, visto que depositada judicialmente a quantia.

Ao final, confirmar liminar, anular a multa condominial imposta pelo Condomínio Requerido, condenar ao pagamento em danos materiais no importe de R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), e condenar em indenização pelos danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos, para declarar nulas as duas multas Condominiais e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido contraposto para condenar o autor a ressarcir o valor de R$ 730,00, com correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada despesa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e ao pagamento das taxas condominiais vencidas em 17/07/2020 e 17/02/2022, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação da presente sentença.Ainda, autorizo o levantamento pela parte ré do depósito judicial, restando autorizada a compensação/abater com o valor indenizatório a que a parte autora foi condenada.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em relação à aprovação pelo Conselho Fiscal verifica-se que, embora tenha a parte recorrente acostado aos autos a deliberação do conselho fiscal, tais documentos não demonstram que foram realizados no momento oportuno.

Se desde quando as multas foram cobradas já existia a ata, por qual motivo não fora entregue ao recorrido que solicitou esses documentos? Percebe-se, portanto, indícios de que o condomínio não perseguiu as normas vigentes internas no momento da aplicação da multa.

Em relação a possibilidade de reincidência, o regramento interno vigente é claro ao impor um prazo temporal para que haja sua incidência, até para não ser algo
ad eternum
, assim entende por ano civil o período de 12 meses que corresponde a 365 dias do ano, contados a partir de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro. O ano civil brasileiro foi definido na lei nº 810, de 6 de setembro de 1949.

Mesmo a recorrente alegando que a conduta da condômina era reiterada, não apresenta, como faz nas multas aplicadas em 06/2020 e 12/2021, notificação àquela e aprovação pelo Conselho Fiscal das demais condutas, dessa forma, a fim de usar uma multa para justificar a reincidência, deve ser esse marco temporal levado em consideração para verificar se a multa aplicada em 12/2021 tem legalidade ou não.

Portanto, como a primeira multa fora aplicada em 06/2020, a reincidência somente seria averiguada se esta ocorresse até 12/2020, e como a segunda multa foi em 12/2021, esta não pode vir a ser cobrada, devendo ser anulada, não no valor cobrado e sob a justificativa apresentada para o percentual aplicado.

Ademais, a parte recorrente não comprova a notificação ou advertência de forma reiterada, de modo que "o condomínio não pode aplicar a multa sem antes notificar o infrator. A multa somente pode ser aplicada em caso de persistência da mesma infração ou reiteração do ato".

Portanto, é impositivo o reconhecimento da nulidade das multas pela inobservância do direito de defesa e do disposto no art. 5º, LV da Constituição Federal, cuja aplicabilidade é imediata e independe da vontade dos demais condôminos (eficácia horizontal dos direitos fundamentais).

Afasta-se, contudo, o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de situação específica violadora da honra ou ofensa anormal à personalidade da parte autora.

Com efeito, é forçoso reconhecer que não há prova de conduta discriminatória ou ofensiva do recorrente, nem de perseguição ao recorrido que justifique o acolhimento do pleito de indenização por danos morais, nem o pedido de retratação.

Nesse sentido, qualquer sofrimento que não é causado por uma perda pecuniária, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)